Tribunal: TJMMG
Processo: 2000113-59.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000113-59.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000200-08.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/11/2024 Publicação: 11/11/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO DE MILITAR. PECULATO. DEMISSÃO ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Representação visando à perda da graduação militar de policial condenado pela prática do crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar, em conexão com tentativa de ocultação de crime contra menor de idade. Após subtrair um aparelho celular da unidade policial e entregá-lo à vítima para evitar a divulgação de atos libidinosos e conjunções carnais com menor de idade, o representado foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão. A ação examina a conveniência de manutenção do condenado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com a possibilidade de aplicação da pena acessória de perda da graduação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) decidir sobre a preliminar de perda do objeto em razão da demissão administrativa do representado; (ii) no mérito, verificar a procedência da representação para determinar a perda da graduação militar, à luz da gravidade dos crimes praticados, da incompatibilidade do representado com as funções militares e da repercussão social e institucional dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demissão administrativa não impede o julgamento do mérito da representação para perda da graduação militar, uma vez que esta representa uma pena acessória de natureza penal, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar analisar a matéria em sua competência originária, conforme o art. 125, § 4º, da CF/1988. 4. A aplicação da pena criminal independe de sanções administrativas já impostas, como a demissão, e somente a extinção da punibilidade poderia obstar o julgamento da representação penal. 5. A condenação por peculato, com pena superior a dois anos, associada a circunstâncias extremamente graves, revela a inaptidão do representado para a permanência nas fileiras da corporação militar. 6. A conduta do representado, ao se valer de sua posição para ocultar crime contra menor de idade, é altamente reprovável e incompatível com os valores da corporação, caracterizando a indignidade e desonra irreversível ao cargo militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 7. Documentos apresentados na ação corroboram a necessidade de exclusão do representado dos quadros militares, em consonância com a orientação firmada no Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal sobre a perda de graduação em casos de crimes graves. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A demissão administrativa do militar não impede o julgamento da representação para perda da graduação, que possui natureza penal autônoma. 2. A condenação por crime grave, especialmente quando praticado com abuso de posição para ocultar outro crime, justifica a exclusão do militar da corporação pela incompatibilidade com as funções militares e a irreversível desonra à instituição. –––––––––– Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Código Penal Militar, art. 303, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000; STF, Tema 1200. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Renato Ribeiro Alvim Júnior, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda do objeto e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime previsto no art. 303 (Peculato), caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar. Ao representado foi imposta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] O representado, denunciado perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pela prática do crime de peculato, após regularmente processado nos autos nº 2000200-08.2021.9.13.0004, foi condenado, em 1ª instância, à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 303, caput, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 27/07/2023, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 16/11/2023. Segundo consta dos referidos autos, em meados do mês de maio de 2020 a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais iniciou investigações nas cidades de Manhumirim, Alto Caparaó e Alto Jequitibá visando à apuração de crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, quando veio o representado a figurar como suspeito de haver cometido o delito de estupro de vulnerável contra Patrícia Jeniffer Valério dos Reis, com 12 anos de idade à época, a qual, então, começou a chantagear o Sgt Renato, dele solicitando um aparelho celular para omitir de suas declarações os atos libidinosos e conjunções carnais mantidos entre ambos. Diante disto, com o intuito de atender ao pedido da menina e ocultar o abjeto crime praticado, o denunciado, aproveitando-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar, resolveu subtrair de uma das gavetas da Fração da PM de Alto Jequitibá-MG o aparelho celular modelo Moto G - 2ª geração, cor azul, habilitado com o número correspondente àquele utilizado pela referida unidade policial e destinado ao atendimento das demandas da população, até que, no dia 19/06/2020, entregou-o a Patrícia, conforme prometido. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do 2º Sgt PM RENATO RIBEIRO ALVIM JÚNIOR, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, como consta do Evento 30. O representado, por sua combativa defesa, alega, em preliminar, que foi demitido administrativamente e, por isso, a presente ação perdeu o objeto e deve ser extinta. Quanto ao mérito, afirma que a pena privativa de liberdade é suficiente, que o fato é isolado em sua carreira, e que estava no conceito A+50, com várias recompensas, pugnando pela improcedência da ação. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado (Evento 17 destes autos). No documento, vê-se que o militar foi incorporado nos quadros da corporação em 1º/08/1995 e se encontra na condição de excluído. Ele se encontrava no conceito A+50, com 36 notas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 meritórias, 02 elogios individuais, 10 menções elogiosas, 1 dispensa de serviço, 2 medalhas, e 1 advertência verbal. São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antes de adentrarmos no mérito da ação, cumpre decidirmos a preliminar arguida pela defesa do representado, como se segue. Preliminar – Perda do objeto – Demissão administrativa Não há como acolher a preliminar. É certo que, após a prática delitiva tratada nesta ação, o ora representado foi demitido administrativamente, o que serve apenas para reforçar a gravidade dos fatos. Mas a demissão administrativa não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar. Em verdade, não há possibilidade de se esquivar à análise de uma sanção de natureza penal, que, por determinação constitucional, passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CR/88), apenas porque a administração militar já procedeu à demissão administrativa do militar. Nesse sentido, é sempre bom lembrar a magnífica lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, para quem: “O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida”. Então, não temos obstáculos à perfeita consecução de uma decisão acerca da procedência ou não desta ação de natureza penal, muito menos por causa de uma demissão administrativa, dada a diversidade das penas. Como bem esclarecido pelo desembargador Fernando Galvão no julgamento do feito identificado alhures, uma coisa é a aplicação da lei penal e a fixação de uma pena correspondente, e outra coisa é a implementação da pena que deriva da respectiva fixação. Neste ponto, rememoro um outro trecho da preciosa lição do desembargador Fernando Galvão: “Se o representado não puder ser submetido à execução da pena a ser imposta, fica o registro de sua aplicação para eventual execução no caso de invalidação da medida que anteriormente excluiu o militar da instituição”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. No mérito, uma vez ultrapassadas as preliminares, melhor sorte não socorre o representado. O representado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303 (Peculato), caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Penal Militar, e a ele foi imposta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Com efeito, houve condenação por crime gravíssimo, cujas circunstâncias são, de igual modo, extremamente graves, especialmente por envolver a tentativa de ocultar crime praticado contra uma menor de idade. Quanto aos fatos, sedimentados na ação criminal de origem, o representado, suspeito de haver cometido o delito de estupro de vulnerável contra Patrícia Jeniffer Valério dos Reis, com 12 anos de idade à época, estaria sendo demandado, pela menor, para a entrega de um aparelho celular para que ela omitisse de suas declarações os atos libidinosos e conjunções carnais mantidos entre ambos. O representado, então, para atender ao pedido da menor e ocultar o abjeto crime praticado e aproveitando-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar, subtraiu de uma das gavetas da Fração da PM de Alto Jequitibá-MG o aparelho celular modelo Moto G - 2ª geração, cor azul, habilitado com o número correspondente àquele utilizado pela referida unidade policial e destinado ao atendimento das demandas da população, e, no dia 19/06/2020, o entregou à menor Patrícia. No processo de perda da graduação, vale repetir sempre, analisamos a conveniência ou não de se manter o militar, condenado a pena superior a 2 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e a decisão levará em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, a condenação a uma pena superior a dois anos e os fatos comprovados na ação penal de origem são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. Quanto aos atos que culminaram na condenação do representado, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, diga-se, odiosa, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável, e, neste caso, também são inquestionáveis as circunstâncias. Chega a assustar a postura abjeta do militar, e o ato delitivo, bem identificado, é abominável, pois o representado utilizou a sua corporação, o seu cargo, para praticar o crime e tentar ocultar outro crime. A análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras da corporação, por qualquer ótica, leva à certeza de que os crimes praticados e a gravidade o incompatibilizam a tanto. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos com inequívoca e indiscutível aptidão para formar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da sua corporação, com aplicação da pena criminal acessória, como definido no Tema n. 1200 do Supremo Tribunal Federal. É certo dizer, ainda, que, em relação a alguns crimes, independem quaisquer méritos pregressos dos militares. Este é um exemplo claro disso, uma vez que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que o representado trouxe à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e a todos os militares deste Estado e da nação brasileira. A gravidade dos delitos praticados, conforme as circunstâncias que permeiam os atos, macularam irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando a permanência na corporação. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado, para excluí-lo dos quadros da sua corporação em face da pena constitucionalmente estabelecida. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, julgando procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, passando pela preliminar e, no mérito, julgando procedente a ação para determinar a exclusão do representado nos quadros da PMMG. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pela preliminar e, no mérito, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para passar pela preliminar arguida, e, no mérito, dar provimento à representação para excluir o militar das fileiras da PMMG. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de novembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator